Tribunal: TJBA
Processo: 8030236-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030236-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARLINO GOMES CASSIMIRO

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, ANDRESSA DE SOUSA RODRIGUES MODESTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ANÚNCIA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o agravante em face de decisão monocrática que negou conhecimento a seu agravo de instrumento, por se considerar ser incabível para questionar decisão de piso que indeferiu seu pedido de produção de prova e anunciou o julgamento antecipado do mérito.

II.

Questão em discussão

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) era possível o julgamento do recurso por decisão monocrática; e (ii) se o agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que indefere pedido de produção de prova e anuncia o julgamento antecipado do mérito.

III.

Razões de decidir

3.

A petição de agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

4.

O agravante tenta discutir o mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi apreciado na decisão impugnada.

5.

O Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer, em decisão monocrática, de recurso inadmissível.

6.

O STJ possui entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC obedece à tese da taxatividade mitigada.

7.

Contudo, em se tratando de decisão que indefere o pedido de produção de prova e anuncia o julgamento antecipado do mérito, há entendimento específico de não cabimento do agravo de instrumento. A questão deve ser veiculada em preliminar de apelação.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030236-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
MARLINO GOMES CASSIMIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.